Tribunal: TJSP
Processo: 1004421-86.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGALIDADES COM QUE ACENA A AUTORA NÃO PROVADAS. INADIMPLEMENTO SEU. RESOLUÇÃO DA AVENÇA E RETOMADA DO BEM IMPERATIVAS. INDENIZAÇÃO ÀS RÉS PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR E CONTEMPORÂNEO CUSTEIO DE ENCARGOS DEVIDA. RESTITUIÇÃO À FALTOSA DO QUE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO RECONVENCIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGALIDADES COM QUE ACENA A AUTORA NÃO PROVADAS. INADIMPLEMENTO SEU. RESOLUÇÃO DA AVENÇA E RETOMADA DO BEM IMPERATIVAS. INDENIZAÇÃO ÀS RÉS PELO TEMPO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR E CONTEMPORÂNEO CUSTEIO DE ENCARGOS DEVIDA. RESTITUIÇÃO À FALTOSA DO QUE PORVENTURA SOBEJAR, COMPENSANDO-SE CRÉDITOS E DÉBITOS. APELAÇÃO DESPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO.